Tribunal: TCU
Processo: 008.082/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8178/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 008.082/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alcemira Lopes da Silva (XXX.447.952-XX); Antonio Marcos Queiroz Santos (XXX.623.012-XX); Benjamin Laranhaga Filho (XXX.532.212-XX); Dayvid Tenazor Queiroz (XXX.483.602-XX); Francisco das Chagas Silva de Oliveira (XXX.210.772-XX); Francislaine Rabelo Tenazor (XXX.075.522-XX); Jose Silva Bastos (XXX.063.442-XX); Maria Eduarda Queiroz Santos (XXX.623.772-XX); Maria de Cascia Cavalcante Queiroz Santos (XXX.685.842-XX); Raab de Souza Guimaraes (XXX.616.582-XX); Rayna dos Santos Souza (XXX.442.492-XX); Sophia Tenazor Queiroz (XXX.015.392-XX); Sylvio Mario Puga Ferreira (XXX.295.092-XX); Thaciany dos Santos Souza (XXX.459.352-XX); Thauany dos Santos Souza (XXX.110.942-XX); Waddysson Helio de Lima Queiroz (XXX.130.452-XX); Wellysson de Lima Queiroz (XXX.484.722-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.